Tribunal: TCU
Processo: 002.765/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da realização de despesas com a utilização de recursos oriundos de Precatório do Fundef em aplicações desvinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) no Município de Pedra Lavrada/PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 1480/2023-TCU-Plenário , em razão de realização de despesas, no âmbito do município de Pedra Lavada/PB, com a utilização de recursos oriundos de precatório do Fundef em finalidades desvinculadas da manutenção e do desenvolvimento da educação básica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo município de Pedra Lavada/PB e pelo Sr. Roberto José Vasconcelos Cordeiro; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do RITCU, a contar da notificação, para que o Município de Pedra Lavada/PB efetue o recolhimento da dívida abaixo especificada à conta bancária específica, criada exclusivamente com propósito de gerir os recursos do precatório do Fundef do mencionado ente municipal, atualizada monetariamente, sem incidência de juros de mora (art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992): Data Valor (R$) Natureza do Lançamento 1/12/2016 770.161,36 Crédito 22/12/2016 556.652,85 Débito 23/12/2016 10.000,00 Débito 23/12/2016 56.000,00 Débito 27/12/2016 200.000,00 Débito 28/12/2016 35.000,00 Débito 28/12/2016 42.000,00 Débito 29/12/2016 226.543,78 Débito 9.3. informar ao Município de Pedra Lavada/PB que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, saneará o processo em relação àquele ente público e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, bem como que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; e 9.4. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam ao Município de Pedra Lavada/PB e ao responsável Sr. Roberto José Vasconcelos Cordeiro.